Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710801-37.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Dispõe o § 2o do artigo 41 da Lei 9.099/95 que no recurso perante os Juizados Especiais as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Não obstante, preconiza o parágrafo único do artigo 103 do Estatuto Processual Civil que é lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Assim, comprove a parte recorrente sua habilitação legal, no prazo de dois dias. Brasília/DF, 24 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator